Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-98.2025.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700911-98.2025.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIZELDA RODRIGUES DA SILVA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou a ação de anulação de contrato de mútuo bancário proposta por Gizelda Rodrigues da Silva contra Banco Itaú Consignado S.A. A apelante propôs a ação sob a alegação de que foi vítima de fraude na contratação de mútuo. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a apelante realizou sucessivas operações de refinanciamento, nas quais firmou os contratos de no 619258122, 610758199, 616858196, 618064592 e 625425554. Ressaltou que recebeu e utilizou os valores decorrentes dos contratos ora impugnados, sem qualquer tentativa de devolução dos montantes creditados em sua conta bancária. Considerou que os extratos bancários apresentados demonstram que a apelante utilizou os valores depositados em sua conta em razão dos contratos em seus gastos cotidianos, o que é contrário e incompatível com a alegação de fraude. Concluiu que as discussões relacionadas à veracidade das assinaturas dos contratos são irrelevantes, visto que os valores foram utilizados por ela e não devolvidos quando constatado o depósito supostamente equivocado, o que caracteriza comportamento omissivo contrário à boa-fé. Ressaltou que os contratos foram questionados apenas cinco (5) anos depois do usufruto dos saldos (id 76050811). A apelante baseia sua apelação no argumento de que o ônus de comprovar a validade dos contratos é do apelado. Acrescenta que a veracidade das assinaturas foi contestada e caberia ao apelado requerer a realização de perícia para comprovar que ela assinou os contratos. Defende que o apelado não juntou os contratos que foram objeto da renegociação questionada na demanda e não comprovou que ela utilizou os valores (id 76050813). O preparo foi está dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 76050816). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões (id 76197546). Manifestação apresentada (id 77288479). É o relatório. Decido. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a apelante realizou sucessivas operações de refinanciamento, nas quais firmou os contratos de no 619258122, 610758199, 616858196, 618064592 e 625425554. Ressaltou que recebeu e utilizou os valores decorrentes dos contratos ora impugnados, sem qualquer tentativa de devolução dos montantes creditados em sua conta bancária. Considerou que os extratos bancários apresentados demonstram que a apelante utilizou os valores depositados em sua conta em razão dos contratos em seus gastos cotidianos, o que é contrário e incompatível com a alegação de fraude. Concluiu que as discussões relacionadas à veracidade das assinaturas dos contratos são irrelevantes, visto que os valores foram utilizados por ela e não devolvidos quando constatado o depósito supostamente equivocado, o que caracteriza comportamento omissivo contrário à boa-fé. Ressaltou que os contratos foram questionados apenas cinco (5) anos depois do usufruto dos saldos (id 76050811). A apelante baseia sua apelação no argumento de que o ônus de comprovar a validade dos contratos é do apelado. Acrescenta que a veracidade das assinaturas foi contestada e caberia ao apelado requerer a realização de perícia para comprovar que ela assinou os contratos. Defende que o apelado não juntou os contratos que foram objeto da renegociação questionada na demanda e não comprovou que ela utilizou os valores (id 76050813). Ela faz considerações genéricas sobre o ônus da prova em caso de impugnação de veracidade de assinatura, porém esse não foi o fundamento da sentença para rejeitar o pedido, mas sim que ela mesma demonstrou a utilização dos valores recebidos em razão dos contratos conforme seu extrato bancário. Ela não impugna esse fundamento central e suficiente para manutenção da sentença. Aborda questões genéricas sem relacioná-las ao caso concreto como no trecho: Alguns aposentados, ao se darem conta que caiu indevidamente um dinheiro em sua conta, reclamam diretamente no banco, que muitas vezes reluta em desfazer o imbróglio. Ainda acrescenta argumentos de que produtos remetidos ao consumidor sem sua solicitação prévia são considerados amostra grátis, o que não tem pertinência jurídica com a questão discutida. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.